Tribunal: TJMT
Processo: 1013564-17.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013564-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO KURZ ROGGIA - CPF: 677.740.320-53 (ADVOGADO), LUCIANO PORTO AZEVEDO - CPF: 667.142.221-49 (AGRAVANTE), MARCELO MARTINELLI CORAZZA - CPF: 731.991.849-87 (AGRAVADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (PROCURADOR), RICARDO SILVA BAVARESCO - CPF: 630.330.541-53 (ADVOGADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUIZ BARBOSA - CPF: 569.041.009-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CAROLINE DE AZEVEDO - CPF: 728.224.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – BENESSE CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
E MANTIDA, POR EXTENSÃO, NA VIA RECURSAL – INADEQUAÇÃO DA OBJEÇÃO – NECESSIDADE DE VIA PRÓPRIA – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA

– MÉRITO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – ART. 919, § 1º, DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O procedimento adotado para a impugnação à gratuidade da justiça está vinculado à forma em que o benefício foi postulado pela parte dita hipossuficiente, verificando-se inadequada, assim, a objeção apresentada em preliminar contrarrecursal quando a benesse foi requerida na petição inicial, concedida pelo juízo de primeiro grau e mantida, por extensão, na via recursal. Evidente a necessidade de via própria, conforme estabelecido no artigo 100 do CPC.

Consoante pacífica jurisprudência do C. STJ e desta E. Corte Estadual de Justiça, a excepcional atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos moldes do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil,
somente é possível quando cumulativamente evidenciado o expresso requerimento do embargante, além da verificação da relevância da argumentação, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e da garantia do juízo.

A ausência de quaisquer dos pressupostos elencados é suficiente para a rejeição do efeito pretendido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013564-17.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIANO PORTO AZEVEDO

AGRAVADO:

MARCELO MARTINELLI CORAZZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO PORTO AZEVEDO
nos autos da
Ação de Embargos à Execução
nº

1026199-55.2020.8.11.0003
movida em face de
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, que, por entender ausentes os requisitos legais,
indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo aos embargos e, nesse sentido, ordenou o prosseguimento do processo executivo
.

Em suas
razões
, o agravante alega que, não obstante o entendimento do juízo
a quo
, os requisitos previstos no § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.

Afirma que “
a probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada no fato de que o negócio jurídico original foi de empréstimo financeiro pessoal, incidindo-se sobre o mesmo, multas moratórias ilegais, juros e demais encargos abusivos, garantidos pela novação da dívida através de instrumentos particulares de reconhecimento e confissão de dívida, a caracterizando a chamada usura.”

Ressalta que o perigo de dano está “
consubstanciado no sentido que o agravante irá sofrer danos inegavelmente irreparáveis, pois está na iminência de sofrer grave dano, inclusive pelo excesso da penhora que está recaindo sobre seus bens, eis que não há mais certeza e exigibilidade no título que está sendo executado, podendo, inclusive, sofrer constrições às verbas plausíveis de seu sustento e de sua família.”

Destaca, igualmente, que
“
a medida pleiteada não é irreversível, porquanto, em caso de procedência do pedido nos autos de origem, é viável, faticamente, a continuidade da Ação de Execução, sem prejuízos ao agravado.
”

Defende que
“Reconhecendo-se as abusividades em questão, descaracteriza-se a mora do devedor e, consequentemente, torna também o título executado inexigível, afastando a possibilidade da ação de execução.”

Pugna, nestes termos, pelo provimento do recurso para o fim de que seja reformada a decisão proferida pelo juízo
a quo
e, por conseguinte, atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução
(
sic,
Id
95967459
).

De início, diante do que foi certificado pelo DEJAUX, no sentido que o agravante
“alega ser beneficiário(a) da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo "a quo" e não foi efetuado pagamento deste recurso”
(Id. 95992990), foi determinada a sua intimação (Id.

97908466).

Ato seguinte, o agravante comprovou a gratuidade concedida na primeira instância (Id. 99165486), de modo que em
03/09/2021, por extensão do benefício, autorizei que o agravante litigue sob o pálio da justiça gratuita, bem como indeferi a tutela recursal (Id 99741475).

Em
contrarrazões
, o agravado se opõe, inicialmente, à concessão da gratuidade da justiça ao agravante, ao argumento de que
“possui bens e direitos a ordem de R$345.000,00, que ele explora dois imóveis rurais, um de 600,00 ha hectares e outro de 300,00 ha”
, além de ser proprietário de
“vários maquinários”
, o que não conduz à presunção de que seja microprodutor rural.

Aduz, ainda nesse ponto, que o saldo que consta na declaração de bens e direitos do agravante, assim como os valores contratados, objeto da execução, são incompatíveis com a alegada condição de microprodutor.

Afirma, igualmente, que o Tribunal de Justiça, em outro recurso da parte, manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de justiça gratuita, situação que revela, também, a obtenção indevida da benesse pelo agravante, que deverá ser intimado para o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção.

Alega, quanto ao mérito recursal, que não há verossimilhança das alegações invocadas pelo agravante.

Sustenta, nesse sentido, que o débito posto em execução, na verdade, não tem origem nos termos de confissão de dívida, mas na Cédula de Produto Rural nº 051/2014, pactuada entre as partes com o fim de viabilizar a aquisição de fertilizantes pelo agravante, para o plantio de lavoura de soja e milho.

Menciona que, assim,
“financiou a aquisição desse insumo, através de operação junto a BUNGE NPK, tendo sido firmado um documento perante a BUNGE NPK onde o Agravante autoriza ao Agravado a pagar referente a compra de 795.180 quilos de soja ao preço de R$40,00 totalizando R$530.120,00 vinculado ao contrato de compra e venda 051/2014, para a BUNGE NPK, via boleto bancário”
.

Refere que quando
“houve o vencimento da obrigação, e a colheita da safra o Agravante convenceu o Agravado a continuar a financiá-lo”
, oportunidade, então, em que celebraram os instrumentos de confissão de dívida que instruem a ação executiva.

Destaca que
“a afirmação de usura ou agiotagem por parte do Agravante, corresponde mais a uma necessidade do Agravado de justificar as razões para sua inadimplência, descompromissada com os fatos efetivamente verificados.”

Salienta, nestes termos, que
“Não procede o Agravante a juntada das alegadas sucessivas ‘escrituras públicas de confissão de dívida’, que menciona em sua peça exordial, ou romaneios de produtos entregues ou transferências bancárias, ao Agravado, para justificar sua pretensão de Embargos à Execução.”

Repisa que
“Os valores emprestados ao Agravante se destinavam ao fomento da atividade agrícola do mesmo, ou seja, o Agravante com a produção iria pagar o Agravado, o que não ocorreu.”

Argumenta, no mais, que
“Quando o Agravante sugere a desconstituição dos contratos e a consideração dos valores em reais, ele nega a origem desse débito (fomento da atividade produtiva) é a lógica que norteia e impacta os custos de produtos agrícolas. Por isso os contratos foram expressos em soja.”

Defende, com base nisso, o desprovimento do recurso ante a ausência dos requisitos necessários ao pretenso efeito suspensivo, previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como requer a revogação da justiça gratuita deferida ao agravante e, no mérito, o desprovimento do recurso (Id 104807493).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em
contrarrazões
, o agravado almeja a revogação da justiça gratuita deferida pelo juízo
a quo
e mantida nesta via recursal, ao argumento de que o agravante, na verdade, por explorar uma área significativa de terras (“
dois imóveis rurais, um de 600,00 ha hectares e outro de 300,00 ha”
) e possuir
“vários maquinários”
não se enquadra na condição alegada de microprodutor rural e, por isso, não deve ser agraciado com a referida benesse.

A preliminar, no entanto, não é de ser conhecida.

Conforme o disposto no artigo 100 do Código de Processo Civil tem-se que é perfeitamente possível a impugnação da gratuidade da justiça em preliminar de contrarrazões.

Ocorre que na hipótese dos autos, a insurgência deve ser aventada diretamente no juízo de origem, eis que o procedimento está intimamente vinculado à forma em que o benefício foi postulado pela parte dita hipossuficiente.

Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
:

“A forma procedimental de impugnação à decisão concessiva da gratuidade de justiça dependerá da forma como o pedido foi elaborado: pedido na petição inicial, impugnação na contestação; pedido na contestação, impugnação na réplica; pedido no recurso, impugnação nas contrarrazões; pedido superveniente por mera petição ou elaborado por terceiro, por petição simples no prazo de quinze dias.

Embora o momento de impugnação dependa do momento do deferimento do pedido, a reação da parte contrária é preclusiva, de forma que não havendo a devida impugnação dentro do prazo legal esta não será mais cabível.”

Os autos revelam que o agravante, autor da ação originária de embargos à execução, formulou pedido de concessão da justiça gratuita na inicial, cujo pleito foi, de pronto, deferido pelo juízo
a quo
, conforme comprova cópia da decisão anexada no Id 99165492.

Nesta via recursal, o agravante mencionou, ao fim das suas razões, que deixava
“de juntar o comprovante do preparo”
porque
“beneficiário da gratuidade da justiça”
, nos termos da decisão proferida pelo juízo originário.

Ocorre que, antes mesmo de apreciar o pedido liminar, foi determinada a intimação do agravante para comprovar tal alegação, o que o fez por meio da petição de Id. 99165486.

Por essa razão, ao analisar a antecipação de tutela pleiteada, proferi a seguinte decisão:
“(...)
por extensão da decisão de primeiro grau,
CONCEDO ao agravante as benesses da gratuidade judiciária
, a fim de que litigue nesta via recursal acobertado pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, e, também, dos honorários advocatícios eventualmente incidentes em seu desfavor, conforme preconizam o artigo 98 e a Lei nº 1.060/50 (...) –
sic Id.

99741475.

Logo, como o pedido da gratuidade da justiça foi formulado na origem e deferido na decisão inaugural, a impugnação à benesse, como visto, deve ser apresentada na resposta aos embargos à execução, como, inclusive, já fez o agravado (Id 104807495).

Na hipótese, portanto, é claramente inadequada a impugnação veiculada nas contrarrazões recursais.

A propósito, guardadas as peculiaridades de cada caso, eis a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA À PARTE AUTORA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO CONCESSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 100 DO CPC – NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO E DECISÃO NA SEDE DO JUÍZO DE CONCESSÃO DA BENESSE, PARA SÓ DEPOIS, ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO, FICAR ABERTA A VIA RECURSAL – INTERPOSIÇÃO RECURSAL NÃO CORRESPONDENTE À HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1.015, V, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
“Deferida a assistência judiciária, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples.”
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - RAI 1008782-06.2017.8.11.0000 – Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018).”
(TJ-MT - AI: 10127001320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO, DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO DESPACHO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO TEMPPO E MODO OPORTUNO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 100 DO CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO ESCORREITA. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 7º DA LEI 1.060/50. CONDUTA TEMERÁRIA. ARTIGO EXPRESSAMENTE REVOGADO PELO CPC/15. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Se a parte autora requer o benefício da justiça gratuita na peça inaugural, e este for deferido no despacho inicial. A concessão da justiça gratuita dever ser impugnada em preliminar de contestação (artigo 100, do CPC/2015).
2. A norma disposta na 2ª parte do artigo 100 do CPC somente é aplicável se o pedido de assistência judiciária gratuita for superveniente ou feito por terceiro. 3. No caso dos autos, o Autor/Agravado requereu o benefício da justiça gratuita na inicial e este lhe foi concedido, logo a impugnação da concessão da justiça gratuita deveria ser feita em preliminar de contestação (artigo 100, do CPC/2015), e não por meio de petição simples ao responder o despacho que determina a produção de provas. 4. Ao afirmar que o Código de Processo Civil de 2015 não revogou o art. 7º da Lei 1.026/50 e, portanto, a revogação do benefício da justiça gratuita seria cabível com fundamento neste artigo - a parte se comporta de forma temerária - pois o referido artigo foi revogado o que autoriza a aplicação de multa por litigância-de má-fé. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. 7. Aplicação de multa a empresa Agravante no importe de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, por proceder de modo temerário (art. 80, VI, CPC).”
(TJ-MT - AI: 10112151220198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE POBREZA – DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO BRUTO MENSAL – ARTIGO 98 DO CPC - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Demonstrada pela parte a alegada hipossuficiência com a juntada dos documentos necessários, o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.
Ademais, eventual falsidade da declaração ou dos documentos juntados pela parte autora, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, por meio de impugnação, na forma do art. 100 do Código de Processo Civil.
”
(TJ-MT - AI: 10029667720168110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 17/05/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2017)

Quanto ao
mérito recursal
, se infere dos autos que o agravante, irresignado com a decisão denegatória de seu pedido em primeiro grau, almeja a atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos à execução, isso nos termos do § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil.

A respeito, diz a norma invocada:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Nesse seguimento, em interpretação alusiva ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente poderá ser atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução quando cumulativamente presentes: o requerimento do embargante, a relevância da argumentação (
fumus boni iuris
), o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
) e a garantia do juízo, senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. SUMULA N. 83/STJ. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. ‘
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’
(AgInt noREsp n. 1.651.168/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pela recorrente, quanto à existência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1793307/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 06/05/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.
Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1535940/DF, Terceira Turma, Relator:

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/03/2021)

Os requisitos, como visto, são cumulativos e, no caso, embora presente o requerimento específico do embargante, não é possível evidenciar, ao menos nesta sede de cognição sumária, a relevância da fundamentação, a garantia do juízo e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.

Veja-se, a respeito, que a arguição genérica trazida pelo agravante quanto à nulidade do negócio jurídico subjacente e à inexigibilidade e incerteza do título executivo, dada a suposta cobrança indevida de encargos
, o que, segundo alega, poderia acarretar danos em virtude de possível excesso de penhora, não é o bastante, a meu ver, para a configuração dos pressupostos cumulativos à concessão da medida suspensiva.

Assim, dada a insuficiência das alegações deduzidas pelo agravante e a ausência de comprovação dos requisitos exigidos para a excepcional concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.
Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC
. A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.”
(N.U 1012388-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS

PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil. A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo
.”
(N.U 1012328-30.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, bem como o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, qual seja, relevância dos fundamentos e perigo de dano, situação não demonstrada nos autos
.”
(N.U 1012091-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

[1]

In
Manual de Direito Processual Civil, 2018, p. 304.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022